Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016967-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), S. C. S. - CPF: 079.699.031-00 (EMBARGADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LEA CORREA DOS SANTOS SILVA - CPF: 650.312.531-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA(S):

S.C.S., representado pela genitora LEA CORREA DOS SANTOS SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que seja publicada a certidão da conclusão de julgamento do acórdão para que conste a decisão correta, ou seja, o provimento do recurso de agravo de instrumento, por unanimidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 115757626), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 114029961, proferido no recurso de agravo de instrumento, o qual, por unanimidade, foi provido a fim de reformar a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência concedida ao autor/agravado.

Sustenta a parte embargante que interpôs o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante/embargante fornecesse os tratamentos de psicologia e fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER e ao julgar o recurso, esta C. Câmara entendeu por dar provimento ao agravo de instrumento.

Alega a ocorrência de erro material, eis que da leitura da certidão de julgamento do acórdão, restou consignado que o recurso teria sido desprovido, quando na realidade o agravo de instrumento foi provido.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado a fim de que o acórdão seja retificado.

Sem contrarrazões (ID 119452972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os embargos ser acolhidos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, de fato, o aresto contém o erro material apontado pelo embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID
113934992,
constou da certidão de julgamento do acórdão que o agravo teria sido desprovido, por unanimidade.

No entanto, conforme se vê das notas taquigráficas de ID
114029961
, o recurso de agravo de instrumento foi provido, conforme voto desta relatora.

Portanto, em razão do erro ocorrido na publicação do v. acórdão, deve ser novamente publicado o acórdão para que conste a conclusão do julgamento de forma correta, ou seja, de provimento do recurso.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicada novamente a certidão de conclusão do julgamento para que conste o provimento do recurso, por unanimidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022